Tribunal: STF
Processo: HC 195272
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta na soltura automática do preso. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josianne Pagliuca dos Santos em favor de Vinicius Benco Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 612.818/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REVISÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO CAUTELAR. PROVIDÊNCIA VOLTADA AO JUÍZO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO OU DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A revisão de ofício da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do processo". Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal para reexame da necessidade da prisão preventiva, quando em atuação como órgão revisor. Precedente desta egrégia Quinta Turma.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a necessidade de revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, porquanto sua ausência tornou sua segregação cautelar ilegal. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e sucessivamente a substituição por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Quanto à alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora